Tribunal: STF
Processo: ARE 1371099
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO OCASIONADA PELA INÉRCIA NA ATUALIZAÇÃO DO DOMICÍLIO FISCAL DA EXECUTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS OUTROS A GUARNECER O FEITO EXECUTIVO.



    1. Cuida-se de agravo de instrumento manejado por ALBISA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco que, nos autos de execução fiscal, determinou o imediato arresto cautelar de valores depositados nas contas bancárias da executada , antes mesmo de ser realizada sua citação válida.



    2. O caso concerne a feito executivo fiscal originariamente proposto pela FAZENDA NACIONAL, ora agravada, em face da sociedade empresária ALBISA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., ora agravante, para a cobrança da CDA nº 40.4.016.002336-84, decorrente do Processo Administrativo nº 10480.502952/2016-37, relativa a débitos do Simples Nacional de 2010 e 2011, de titularidade da empresa devedora, que totalizam o importe de R$ 1.889.899,20 (um milhão, oitocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte centavos), montante atualizado até 06/2017.



    3. O Juízo de origem, após provocação realizada pelo órgão fazendário para que houvesse o redirecionamento do feito para o sócio administrador, ora agravante, sob o argumento de ocorrência de dissolução irregular da empresa executada, com base no art. 135, III, do CTN, e após a constatação de que não fora a devedora localizada em sua sede habitual (certidão do Oficial de Justiça à fl. 88), findou por deferir o redirecionamento requerido, determinando, ainda, o arresto via BACENJUD de valores depositados em contas bancárias do corresponsável, o sócio JOSÉ ROMEIRA FAZIO SÁ FERREIRA. Além disso, ordenou o arresto das contas bancárias da executada originária, ora agravante. Tal determinação resultou na constrição de valores via BACENJUD em contas da empresa devedora, além de, posteriormente, ter sido ordenado o gravame de circulação de veículos de propriedade da agravante, por meio do RENAJUD, resultando no bloqueio do veículo Toyota Corolla XEI20FLEX, Ano/Modelo 2014/2015, Placa OYZ 2266, assim como de penhora no rosto dos autos do Processo nº 0015912-35.2013.8.17.0001, em trâmite na Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais da Capital, todas essas constrições antes mesmo de ocorrer a sua citação válida. Daí o agravo da ALBISA.



    4. Primeiramente, quanto à possibilidade de se determinar o arresto cautelar antes da citação, conforme entendeu o Juízo de origem, penso que não merece guarida a pretensão do agravante. É que, nada obstante esta Egrégia Segunda Turma tenha posição no sentido de que é descabida a penhora antes da citação, o caso dos autos é de nítida distinção.



    5. Na hipótese de que se cuida, a ALBISA agravante não fora citada anteriormente, para pagar a dívida ou oferecer bens à penhora, justamente porque deixara de atualizar seu domicílio fiscal, o que rendeu ensejo, inclusive, ao reconhecimento de dissolução irregular no caso, pelo Juízo de primeiro grau, à míngua de localização da executada no endereço informado à Receita Federal, com o consequente redirecionamento ao seu sócio administrador (JOSÉ ROMEIRA FAZIO SÁ FERREIRA). 6. Sendo assim, não colhe a pretensão da recorrente de desconstituição das penhoras concretizadas sobre seu patrimônio, porquanto tais não foram injustificadas, mormente em função da permanência da ora agravante como executada principal no bojo do feito executivo fiscal em tela, o que autoriza a continuidade da busca de bens de sua propriedade e a consequente constrição do que no seu acervo patrimonial for localizado.



    7. Ademais, o argumento da agravante de que tivera cerceada a possibilidade de pagar ou oferecer bens à penhora não merece melhor sorte, visto que, nas razões do presente recurso que aviara, sequer cuidou de apontar bens outros que pudessem, se o caso, substituir os que já foram penhorados de antemão pelo Juízo a quo , sob a justificativa de que as constrições inicialmente realizadas estariam causando-lhe gravame suficiente a atrair a aplicação do princípio da menor onerosidade. Tal inércia corrobora a fragilidade da pretensão da executada originária.



    8. De resto, gize-se, por oportuno, que os bens de antanho penhorados serão servis até mesmo à garantia do Juízo, para fins de oposição de embargos à execução pela executada, a tornar viável a apresentação de sua defesa.



    9. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXIV, alínea "a", LIII, LIV, LV e § 2º; e 146, III, alínea "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente